Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735622-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ATUALPA MATIAS DAMASCENO JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, na ação pelo procedimento comum, ajuizada por Atualpa Matias Damasceno Júnior, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de limitar os descontos realizados na folha de pagamento do autor/apelado (ID 69347715). Em suas razões recursais (ID 69347717), o réu, Banco do Brasil S/A, argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento que os fatos narrados nos autos teriam sido praticados por terceiro. Assevera que “não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiros de má-fé, uma vez que agiu sem culpa, não podendo ser responsabilizado por fato de terceiro”. Argumenta que as operações descritas nos autos, referentes a crédito consignado, estão em consonância com a legislação vigente e os cálculos apresentados pelo empregador acerca da margem consignável. Reitera que a informação acerca da margem consignável é de responsabilidade do empregador. Discorre sobre as modalidades de empréstimo. Aduz, ainda, que o limite da margem consignável não se aplica aos contratos de empréstimo bancário comum e discorre sobre a impossibilidade de limitação dos descontos em conta. Afirma que o autor teria optado por contratar cartão de crédito e limite de cheque especial, não sendo demonstrada irregularidade na contratação. Defende a legalidade do contrato e discorre sobre a impossibilidade de limitação dos descontos havidos em conta. Ao final, requer o acolhimento da preliminar arguida e, subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para improcedência do pedido inicial. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que na contestação apresentada pelo recorrente (ID 69347205), a parte não argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mais, da leitura da inicial, observa-se que o autor/apelado não argumenta que os contratos foram realizados mediante fraude, mas que os descontos realizados superam a margem consignável. Desse modo, ao que parece, parte do recurso não poderia ser conhecido por inovação e violação à dialeticidade recursal. Além disso, nas razões de seu recurso, o apelante discorre sobre o crédito comum, defendendo a impossibilidade de limitação dos descontos nessa modalidade de crédito, ocorre que na sentença apenas o pedido formulado em relação ao crédito consignado foi julgado procedente, de forma que o recorrente careceria de interesse recursal quanto aos créditos não consignados. No entanto, observa-se que, conforme indicado pelo próprio apelante, as matérias trazidas no recurso não foram arguidas na primeira instância em razão da revelia. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o réu/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento em parte do recurso por inovação recursal, ofensa à dialeticidade recursal e ausência de interesse recursal. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora